Tribunal: STF
Processo: RE 88632
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. ALÇADA. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DADO A CAUSA,
NA PETIÇÃO INICILA, INFERIOR AO CORRESPONDENTE A CINQUENTA
SALARIOS-MINIMOS, APLICAVEL A AÇÃO SUJEITA A INSTÂNCIA ÚNICA (RISTF,
ART. 308, VIII, FINE). NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.